Tribunal: TJPA
Processo: 0805626-05.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805626-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FELIPE DE ANDRADE ALVES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MAGISTRADO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO PADRONIZADA. RECONHECIDA AUSENCIA DE NULIDADE. REALIZADA NOVA CORREÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL
. CORREÇÃO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853
, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral
– Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).
Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.
Partindo dessas premissas,
entendo que a pretensão do impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação e grade de correção que resultaram na sua eliminação do certame.

2-
A pretensão do impetrante com a presente ação não consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou o candidato do concurso, mas reavaliação da Prova discursiva 2 – Sentença Cível-, com majoração de nota para aprova-lo por meio de decisão judicial, a participar das próximas fases do concurso.

3-
Na decisão liminar, a relatora determinou nova correção da prova, o que foi devidamente realizado e justificado detalhadamente os motivos da nota atribuída ao candidato. Portanto, não houve qualquer ato ilegal da banca, e não merece prosseguir o argumento de que as respostas foram idênticas a todos os candidatos.

4 –

Denegação da segurança

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia .... de outubro de 2020.

Belém (PA), ....... de ........ de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
nº
0805626-05.2020.814.0000
impetrado por
FELIPE DE ANDRADE ALVES
em face de ato supostamente coator e ilegal, perpetrado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, na peça inicial o impetrante aduz que é
candidato devidamente inscrito no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas e de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital n. 01/2019). Relata que após aprovação na prova preambular “P1” e na prova escrita discursiva “P2”, restou habilitado para as Provas Práticas de Sentença Cível e Criminal “P3” do referido certame, obtendo a nota provisória d
e 4,63 na Sentença Cível consoante Edital nº 20 – TJ/PA, de 05/05/2020.

Suscita que a presente insurgência se dá contra o ato de concessão das respostas aos recursos interpostos, as quais estariam desprovidas de motivação, o que violaria o edital de abertura do certame, bem como preceitos legais e constitucionais, à medida que os recursos analisados pela banca teriam sido respondidos por meio de fundamentação genérica expedida a inúmeros candidatos, em forma de resposta-modelo aplicada a todos os recursos indistintamente.

No que se refere à nota recebida na Sentença Cível, o impetrante relata a existência de ilegalidade na pontuação do item “fechamento de sentença”, considerando “Espelho de Avaliação da Prova Escrita P3 – Sentença Cível”, uma vez que teria cumprido o padrão de resposta exigido. Além disso, aduz ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que foram desprezadas pela Banca a colocação de todos os requisitos exigidos para concessão de nota (data, local, assinatura, P.R.I, fechamento de mérito) de todos os candidatos que julgaram os pedidos procedentes ou parcialmente procedentes (item 2.1.2.).

Ademais,
também aponta a existência de ilegalidade na pontuação referente ao item 2.2. “danos morais”, embora tenha cumprido o padrão de resposta através do desenvolvimento sobre a conceituação de danos morais e honra
subjetiva
. Destaca, ainda, a falta de isonomia na correção dos referidos itens, uma vez que diversos candidatos que apresentaram abordagem similar à do impetrante, teriam sido mais bem pontuados, embora tenha tratado na sentença de forma satisfatória e em congruência com o espelho de respostas da Banca Examinadora.

Informa que diante das supostas ilegalidades cometidas pela banca examinadora, apresentou recurso impugnando cada um dos referidos itens da planilha de correção, apontando em que trecho de sua resposta as exigências seriam precisamente satisfeitas. Contudo, em 02/06/2020 foi publicado no DJE do TJPA o resultado definitivo das Provas de Sentenças “P3”, através do Edital nº 22, de 01/06/2020, tendo a Comissão do Concurso indeferido todos os seus recursos que haviam sido interpostos em face da nota provisória da sentença cível, por meio de ato ilegal, pois teria violado o padrão de resposta definitivo emitido pela própria Banca Examinadora, tendo emitido resposta-padrão a todos os candidatos, o que caracterizaria insuficiência de motivação.

Nesse contexto, o impetrante reproduz a resposta aos recursos de outros candidatos, apontando que nas respostas aos recursos, a motivação para o deferimento de recurso em favor de determinados candidatos, teria sido a mesma que foi apresentada para indeferir os recursos de outros candidatos, o que evidenciaria que a Banca Examinadora não teria procedido à análise dos recursos interpostos.

Desse modo, afirma que
a Banca Examinadora se limitou a reproduzir os quesitos do espelho de resposta divulgado, não fazendo o devido cotejo do acerto ou desacerto das respostas apresentadas pelos candidatos com o que consta do mencionado espelho. Outrossim, suscita que a existência de precedentes favoráveis proferidos por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Em sua fundamentação jurídica aponta, ainda, o seguinte: inaplicabilidade do RE 632.853/CE (tema 485), sendo necessária a realização de
distinguishing
, ao passo que busca, tão somente, que a Banca Examinadora cumpra os princípios que regem a Administração Pública, notadamente a motivação dos atos administrativos; controle da ilegalidade dos atos administrativos; inafastabilidade da jurisdição.

Requer liminarmente, o seguinte: que seja assegurada a manutenção provisória do Impetrante no certame, determinando-se que a autoridade coatora assegure sua participação em todas as fases seguintes do concurso, permitindo e abrindo prazo para sua inscrição definitiva nos moldes do Edital n.º 22/2020, incluindo-se prova oral e de títulos; que seja determinada a imediata

nova correção da sentença cível do impetrante com ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS, com obediência aos exatos termos do padrão de respostas

de correção da prova de sentença cível “P3”, além dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e a concessão da segurança, para consolidar a participação do impetrante nas demais fases do certame, sendo reconhecida a ilegalidade, por ausência de motivação, no ato administrativo de correção dos recursos interpostos contra a nota provisória da prova de Sentença Cível “P3”, do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Junta documentos.

A liminar foi analisada e parcialmente deferida pela Exmª. Desembargadora relatora no sentido de determinar nova correção da prova de Sentença Cível, com a devida fundamentação da nota atribuída ao candidato.

Houve a interposição de emenda a inicial, sem alteração dos pedidos.

Foi mantida a decisão liminar monocraticamente e determinada a expedição das notificações.

A autoridade coatora informa cumprimento ao comando determinado na liminar concedida, que a banca examinadora responsável pela correção e avaliação da prova discursiva 2 – Sentença Cível- realize nova correção individualizada da prova. Pugnou ainda pela denegação da segurança tendo em vista a possibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela denegação da segurança pleiteada, tendo em vista que o controle judicial deve ocorrer tão somente do critério legalidade, não se imiscuindo no mérito administrativo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que o eliminou sumariamente do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 – Sentença Cível, por intermédio da organizadora do certame, CEBRASPE.

Inicialmente, importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação atribuída a correção de prova subjetiva, que resultaram na sua eliminação do certame.

Em síntese, denota o impetrante que a autoridade coatora e o CEBRASPE (Banca Examinadora), deixaram de observar as regras previstas no
Edital nº 001/2020- TJPA
, item 9.16.4 e 9.16.5, pois não proferiram correção individualizada ao candidato e atribuíram nota menor que o merecido pela prova, desrespeitando princípio da legalidade consagrado no art. 37 da CF/88.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as irresignações do impetrante não merecem prosperar. Explico.

Com a impetração do presente
mandamus
, foi deferida liminar para a realização de nova correção da prova considerando a possível padronização das respostas apresentadas à prova de Sentença Cível. Consigno que a correção foi devidamente realizada e justificada a pontuação atribuída na prova, inclusive demonstrando os erros cometidos na peça prática com os descontos devidos na pontuação. Conforme pode-se observar da resposta emitida pela banca do certame (CEBRASPE):

“Resposta atualizada em 03/07/2020 por decisão judicial:

Quesito 2.1.1- Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que a reparação de danos, de acordo com o
sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito, com amparo no art. 186 do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, com base no art. 927,
parágrafo único, do Código Civil. A hipótese se amolda à ocorrência de ato ilícito, sendo certo que o pedido indenizatório encontra amparo no art. 186, em composição
com o art. 927, "caput", ambos do Código Civil. Os arts. 186 e 927, "caput", disciplinam o dever de indenizar a partir de ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. No
âmbito do ilícito civil, prevalece a teoria da causalidade adequada (art. 403 do Código Civil), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal
caracterizador da responsabilidade civil quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano, o que não foi abordado pelo candidato. Além disso,
o
candidato apontou erroneamente o art. 187 do CC, que não se aplica ao caso posto no enunciado. O candidato, também, apontou a aplicabilidade do CDC. Ao
contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado
.

Quesito 2.2 – Recurso indeferido. Deveria o candidato apresentar o seguinte dispositivo: ante o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, e condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de (10% a 20%) do valor
da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do art. 85 do CPC. Ao final, deveria o candidato encerrar com: P
.R.I. Local, data, assinatura.
O candidato julgou o pedido
parcialmente procedente, entendeu estar presente a sucumbência recíproca ao mesmo tempo que apontou não configurar sucumbência recíproca o arbitramento de
dano moral em valor menor do que o pretendido, não indicou o 6.o do art. 85 do CPC, Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o
conteúdo do dispositivo e do encerramento.
No caso,
é importante esclarecer que, ainda que o candidato julgasse parcialmente procedente ou procedente o pedido, foi dada pontuação parcial, haja vista a demonstração do conhecimento de outros requisitos do dispositivo que não ficaram prejudicados pelo equívoco na conclusão do
mérito
.”

Nesse contexto, sabe-se que, na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade e demais princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:...”

Nessa esteira, para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos referidos princípios e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

No que tange a importância da motivação dos atos administrativos, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) melhor exemplificam:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato
, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.
(grifei)

In casu,
ficou exaustivamente demonstrado a obediência ao Edital e aos princípios administrativos - princípios da impessoalidade, transparência, publicidade, recorribilidade, contraditório e ampla defesa e da motivação dos atos administrativos- pela Autoridade Coatora e organizadora do certame.

Em complemento a alegação de respostas padronizadas pela Banca Examinadora devemos refletir que o caso apresentado na prova foi idêntico a todos os candidatos, assim, é de se esperar que as correções obedeça a um “espelho de respostas” criterioso com objetividade similar.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. RESPOSTAS GENÉRICAS E PADRONIZADAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
Não padece de nulidade, por ausência ou insuficiência de motivação, a resposta dada pela banca examinadora de concurso em recurso administrativo, indeferindo-o, indicando de forma padronizada os pontos que deveriam ter sido abordados na prova discursiva - trecho aplicável a todos os candidatos -, e apontando os erros e omissões constantes na prova do candidato recorrente
. Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios na formulação de questões ou na correção de provas. Sentença mantida. Apelo improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0359254-56.2013.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 01/04/2015 ). (TJ-BA - APL: 03592545620138050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2015)

RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CORREÇÃO. RESPOSTAS PADRONIZADAS AOS RECURSOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Procedimento de controle administrativo contra atos praticados por tribunal durante a correção de prova escrita e prática de concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais.
2. Não compete ao CNJ substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção e atribuição de notas de provas, salvo em caso de erro grosseiro ou de ilegalidade, hipótese não verificada no caso em comento (Precedentes).

3. Inexiste ilegalidade em ato praticado por banca examinadora que, para o mesmo tipo de erro, profere resposta sob os mesmos fundamentos.

4. Recurso a que se nega provimento. (CNJ- 0006785-17.2014.2.00.0000)

Nessa esteira, também é o entendimento esposado no parecer ministerial, funcionando nestes autos como fiscal da ordem jurídica, que dispôs às fls. 3542661:

(...) O Estado do Pará anexou a Contestação apresentada, documento oferecido pelo CEBRASPE ao Presidente da Comissão do Concurso, que trata da reavaliação do recurso implementado pela Banca Examinadora, na qual foi delineado manifestos erros que apoiam a decisão da Comissão Examinadora quanto aos descontos da pontuação do candidato, justificando a pontuação que lhe foi atribuída.

...

Assim, diante da manifestação cedida pelo CEBRASPE, especificamente da parte que tratou da recorreção dos quesitos da prova impugnados pelo autor, compreendo que os argumentos demonstrados não desbordam do Padrão de Resposta Oficial; justificam o desconto dos pontos do candidato; e não ofendem a razoabilidade e as normas do certame, capazes de autorizar por violação à juridicidade, a intervenção judicial.”

Assim, considerando as provas carreadas nos autos e, ainda, a manifestação do representante do Ministério Público, que manifestou-se pela denegação da segurança, concluo que o impetrante não possui direito líquido e certo a fundamentar a concessão da segurança.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
mantendo, consequentemente, da eliminação do candidato impetrante,
Felipe de Andrade Alves
, do Concurso Público de Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Pará.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), ....... de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/11/2020